Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-37.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008951-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARNEIRO DA SILVA - CPF: 174.046.221-15 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), DALVA MARIA DA SILVA - CPF: 568.656.431-00 (APELANTE), BARTOLOMEU FELIX LOPES - CPF: 229.955.441-68 (APELADO), JOÃO FERREIRA DA SILVA (APELADO), ANTÔNIO GUIOMAR FERREIRA BARBOSA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL SEM MATRÍCULA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUTORES BENEFICIÁRIARIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER COMPROVADOS – EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A MATRÍCULA QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de matrícula do imóvel não impede a regularização fundiária por usucapião, sendo suficiente a comprovação dos requisitos de posse mansa, pacífica e com
animus dom
ini
, conforme o art. 1.238 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008951-37.2024.8.11.0003

APELANTE:

DALVA MARIA DA SILVA E OUTRO

APELADOS:

ANTÔNIO GUIOMAR FERREIRA BARBOSA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DALVA MARIA DA SILVA
e
JOSE CARNEIRO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação de Usucapião nº. 1008951-37.2024.8.11.0003
,
ajuizada em face de
ANTÔNIO GUIOMAR FERREIRA BARBOSA
,
BARTOLOMEU FELIX LOPES
e
JOÃO FERREIRA DA SILVA
, que indeferiu a inicial, com fulcro nos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
. Sem honorários, ante a ausência de angularização.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que pretendem usucapir o imóvel localizado na Rua Beira Rio, Quadra 19, Lote 25, nº. 625, Vila Mamede, na cidade de em Rondonópolis – MT, da qual possuem posse contínua, mansa e pacífica do imóvel há mais de 40 anos, herdado informalmente após o falecimento do pai de José, sem, no entanto, obter o registro formal no Cartório de Imóveis.

Mencionam que o genitor de José adquiriu o imóvel em 1981, mediante compra junto à prefeitura Municipal de Rondonópolis, em virtude da Lei Municipal nº. 80 de maio de 1959, contudo, seu pai faleceu em 1983 e não houve a abertura de ação de inventário.

Afirmam que o Magistrado julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de falta de base jurídica para o pedido, visto que o objeto seria a regularização do registro e abertura de nova matrícula do imóvel.

Todavia, discordam do entendimento do julgador, e para tanto, discorrem que preenchem os requisitos para usucapião e que não têm outro meio legal para regularizar a propriedade devido à ausência de registro e inventário formal.

Além disso, sustentam que o único irmão de José, Elivaldo Carneiro da Silva, teria renunciado a qualquer direito sobre o imóvel, facilitando o uso exclusivo por José e sua esposa.

Salientam que apesar de não haver registro, o imóvel tem cadastro municipal e possui documentos como o Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) e comprovantes de pagamento de IPTU. Esses documentos, no entender dos mesmos, comprovam a posse, mas a ausência de matrícula os impede de regularizar a propriedade oficialmente, motivo pelo qual ajuizaram a ação de usucapião para obter a declaração judicial da propriedade.

Assim sendo, pugnam para que seja a r. sentença seja anulada, determinando o retorno dos autos a origem para o processamento da ação (Id. 244933669).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 245012175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DALVA MARIA DA SILVA
e
JOSE CARNEIRO DA SILVA
ajuizaram a presente
ação de usucapião extraordinária em desfavor de
ANTÔNIO GUIOMAR FERREIRA BARBOSA
,
BARTOLOMEU FELIX LOPES
e
JOÃO FERREIRA DA SILVA
, referente ao imóvel urbano com área total de 230,00m2, localizada no Lote 25 da quadra 19, Bairro Vila Mamed, na cidade de Rondonópolis/MT, sob o CEP nº. 78.745-250.

A parte autora assevera que referido imóvel foi adquirido pelo pai de José, Sr. Francisco Carneiro da Silva, por meio de Carta de Aforamento emitida pela Prefeitura de Rondonópolis em 29/01/1982, contudo, seu pai faleceu em 1983, ocasião em que passou a fazer morada na referida casa, com
animus domini
e lá permanecem até a atualidade.

Ocorre que o Magistrado “a quo” indeferiu a inicial, por considerar o pedido juridicamente impossível, tendo em vista que deveriam os autores procederem com a regularização do registro para abrir uma matrícula do imóvel junto ao órgão competente, o que não é o objetivo da usucapião.

Os autores, irresignados com os contornos no édito sentencial, defendem que o Magistrado singular não andou bem com o indeferimento da inicial, e citam precedentes que indicam que apesar de não haver registro da matrícula, o imóvel tem cadastro municipal e possui documentos como o Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) e comprovantes de pagamento de IPTU, razão que pugnam pela nulidade da sentença e a retomada do regular processamento do feito.

Pois bem. A usucapião é um instituto jurídico que legitima a posse contínua, mansa e pacífica por tempo suficiente, como é o caso dos autores recorrentes, e tem por objetivo regularizar situações em que a propriedade não possui título registral.

Ao que tudo indica, os autores recorrentes demonstraram o exercício da posse com
animus domini
(intenção de dono), de forma mansa e pacífica, por mais de 40 anos, o que preenche os requisitos legais para a usucapião extraordinária, conforme o artigo 1.238 do Código Civil.

No caso dos autos, apesar dos autores recorrentes alegarem que o imóvel foi adquirido por meio de uma Carta de Aforamento (Id. 244933178), isto implica dizer que o imóvel pode pertencer ao Estado ou ao município ou à União, enquanto o ocupante detém apenas o domínio útil, pagando uma taxa anual (foro) ao ente público.

Observa-se que no presente caso os autores recorrentes vêm pagando regularmente o IPTU do imóvel, conforme os comprovantes apresentados no Id. 244933188 e ss.

Embora seja possível consultar o órgão público responsável sobre a possibilidade de remição do aforamento, essa medida permite que o foreiro (usuário do domínio útil) adquira o domínio pleno do imóvel, tornando-se o proprietário oficial, mediante o pagamento de um valor determinado.

Todavia, em determinados casos o ocupante pode optar pela usucapião, especialmente se houver dificuldade na remição,
o que por ora não é possível certificar-se dos autos
.

Contudo, considerando que a ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, e por se tratar de autores com poucos recursos, tem-se que a ausência de matrícula própria do imóvel não deve servir de impedimento para o ajuizamento da ação.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –

AUSÊNCIA DE MATRÍCULA
–
DESNECESSIDADE
– REQUISITOS DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER COMPROVADOS – EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A MATRÍCULA QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o animus domini, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados estes requisitos.
A ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, favelas ou outros assentamentos urbanos de grande densidade, de sorte que, comumente, pode-se não encontrar, em todos os casos, a matrícula do imóvel. Deve o Poder Judiciário auxiliar, se necessário, em encontrar a matrícula do imóvel, ainda mais nos casos em que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita, de modo que, se não encontrado, deve o feito prosseguir no intuito de se analisar se preenchidos os requisitos para a declaração de propriedade
.”
(TJ-MT 10004649320228110053 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
USUCAPIÃO –

AUSÊNCIA DE MATRÍCULA – DESNECESSIDADE
– REQUISITOS DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER COMPROVADOS – EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A MATRÍCULA QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE OITIVA DOS DEMAIS ENTES PÚBLICOS – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA – NECESSIDADE CASO NÃO AINDA NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO – RECURSO PROVIDO. 1-
Em casos em que a matrícula não é encontrada ou não existe, cabe ao Poder Judiciário realizar a citação por edital de eventual interessado (já realizada no presente feito), analisar os requisitos para a configuração da usucapião e, ao final, em caso de procedência do pedido, determinar a promoção de abertura da matrícula, ou a alteração da matrícula existente, se encontrada posteriormente
. 2- A aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o ânimus de dono, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados estes requisitos. 3- A ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, favelas ou outros assentamentos urbanos de grande densidade, de sorte que, comumente, pode-se não encontrar, em todos os casos, a matrícula do imóvel. 4- Deve o Poder Judiciário auxiliar, se necessário, em encontrar a matrícula do imóvel, ainda mais nos casos em que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita, como no presente feito, de modo que, se não encontrado, deve o feito prosseguir no intuito de se analisar se preenchidos os requisitos para a declaração de propriedade. 5- O imóvel está devidamente individualizado, assim como pleiteado pelo Município de Cuiabá, pois a apelante procedeu à juntada da planta do imóvel registrada por profissional habilitado e memorial descritivo (fls. 76/82). Portanto, deve estes documentos ser encaminhados ao ente público para manifestação, declarando seu interesse ou não no objeto de litígio, sem a necessidade de encaminhamento da matrícula, caso não encontrada depois de realizadas eventual diligência que o MM. Juiz entender necessárias. O mesmo deve ser feito em relação à União, vez que ainda não declarou o interesse no feito, o que somente o Estado de Mato Grosso fez (não teve interesse - fl. 150).”
(TJ-MT - APL: 00082853720048110041 68218/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/06/2017)

No mesmo trilhar caminha o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL -
USUCAPIÃO - SUCESSÃO HEREDITÁRIA - REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO - CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA.

Admite-se o manejo da ação de usucapião para regularização do domínio do bem imóvel dito despido de matrícula cujos direitos hereditários foram adquiridos pelo genitor dos autores, agora falecido. Não se cogita, em situações tais, de extinção prematura do feito por ausência de interesse processual por inadequação da via eleita
.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0704.08.120729-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando-se o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024